Tribunal: CARF
Processo: 18470.729172/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729172/2013-11
ACÓRDÃO
3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VP EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA GERAL.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em tributos
sujeitos ao lançamento por homologação será contado conforme o art.
173, I do CTN, nos casos em inexistiu o pagamento antecipado, sendo,
portanto, de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inteligência do
REsp no 973.733/SC. Nos casos em que a operação de crédito é detectada
em créditos rotativos, sem valor específico, o fato gerador é a
disponibilização do crédito e a base de cálculo são os saldos devedores
detectados em cada dia, somados no fim do mês. Como a cada dia em que
há saldo devedor há uma nova disponibilização de crédito, não foi
detectada, neste caso concreto, a ocorrência da decadência do direito de
lançar, tendo em vista a data de disponibilização mais antiga da operação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729172/2013-11
2
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por refletir com precisão o contexto fático dos autos, adoto, com os devidos
acréscimos, o relatório elaborado em primeira instância, o qual passo a reproduzir nos seguintes
termos:
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de IOF, nos valores totais
discriminados abaixo, em função das irregularidades que se encontram descritas
no supramencionado auto de infração e no relatório fiscal, consequentemente,
nas fls. 187/190 e 147/186:

O Contribuinte foi intimado em 30/04/2013 a apresentar os contratos de mútuo
que geraram contabilização de Crédito com Pessoas Ligadas(Físicas/Jurídicas),
saldos de R$ 30.520.163,21 e R$1.206.496,73,em 31/12/2009 e 21/12/2010,
respectivamente.
Em resposta de 29/05/2013,o Contribuinte informou que da redução do referido
saldo de Crédito com Pessoas Ligadas, R$ 25.527.955,16 se referem a créditos em
31/01/2010 na conta contábil 1.2.1.1.12 135-Créditos de Acionistas. Tal redução
se deu pelo pagamento de débitos de acionistas, constituídos na contabilidade em
30/11/2009, pela cessão de cotas que a VP detinha na empresa Betumel Indústria
e Comércio Ltda, CNPJ 60.546.801/0001-89, para sócios da VP. As cotas foram
pagas compensando em 31/01/2010 com valores de dividendos a pagar pela VP
aos referidos sócios. Estas operações foram contabilizadas nas contas contábeis
1.2.1.5.5.10 250 Dividendos a Pagar e 1.2.1.1.12 135 Créditos de Acionistas. Tais
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729172/2013-11
3
operações foram consideradas pela fiscalização como operações de venda de
cotas de capital e não mútuo financeiro.
Também informou que da redução do referido saldo de Crédito com Pessoas
Ligadas, R$3.283.916,48 se deram por cessão referente a 50% de participação nos
investimentos que a VP detinha na empresa Companhia das Américas de
Distribuição Ltda, CNPJ 10.378.969/0001-54,tendo como cessionário Geldbach
Gruppe GMBH & CO KG. Tal valor foi debitado em 30/11/2009 e posteriormente
baixado a creditado em 01/03/2010 na conta 1.2.1.1.15 138 Empréstimo Parte
Relacionadas. Tal operação foi considerada pela fiscalização como operação de
venda de cotas de capital e não mútuo financeiro.
Entretanto, foi identificada a ocorrência de fatos geradores do IOF analisando a
contabilidade do contribuinte. Foi identificada a existência de mútuos na forma de
conta corrente entre empresas e pessoa física. Estas operações foram
contabilizadas nas contas 1.2.1.1.13 136 Crédito de Diretores,1.2.1.1.14 137
Créditos de Coligadas e Controladas e 1.2.1.1.15 138 Empréstimo Parte
Relacionadas. Sendo recolhido IOF apenas de mútuos com Fomento Mercantil
Facormix e, Instituto Sócio Cultural Eu Sou, contabilizados na conta 1.2.1.1.14 137
Créditos de Coligadas e Controladas.
Na conta 1.2.1.1.13 136 Crédito de Diretores, foi mantido saldo devedor de R$
152.749,10 desde 20/10/2009.Houve acréscimo de R$ 20.000,00 em 23/11/2010
e a recomposição em 02/12/2010.
Nas contas contábeis 1.2.1.1.14 137 Créditos de Coligadas e Controladas e
1.2.1.1.15 138Empréstimo Parte Relacionadas ocorreram operações de mútuo,
tributáveis pelo IOF, mesmo após a redução do supra referido saldo de Crédito
com Pessoas Ligadas, de R$ 3.283.916,48, decorrente de cessão de 50% de
participação nos investimentos que a VP detinha na empresa Companhia das
Américas de Distribuicão Ltda, CNPJ 10.378.969/0001-54, para Geldbach Gruppe
GMBH & CO KG.

Em sede de Impugnação, a interessada alegou nos seguintes termos:
No caso em questão, os valores foram disponibilizados e entregues aos
interessados, nas datas relacionadas no quadro acima, devidamente consignadas
nos contratos em anexo, ou seja, entre julho de 2002 a dezembro de 2009.
Com exceção dos valores disponibilizados e entregues em dezembro de 2009
(data do fato gerador), os demais valores que estão dando origem a cobrança do
IOF, referente ao período de julho de 2002 a julho de 2006, estão prescritos para
a cobrança fiscal, uma vez que os fatos geradores das operações ocorreram há
mais de 5 (cinco) anos.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729172/2013-11
4
Assim sendo, o fato gerador do Imposto, diferentemente do mencionado no auto
de infração, não ocorreu em 2010, mas sim no período de julho de 2002 a julho
de 2006, estando, portanto, prescritos para a cobrança fiscal.
Pelo exposto, requer o cancelamento do auto de infração em comento, face a
prescrição da cobrança.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e, conforme a ementa do Acórdão
no 09-73.759, apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 09-73.759 - 1a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 06 de fevereiro de 2020
Processo 18470.729172/2013-11
Interessado VP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF 04.214.465/0001-04
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA GERAL.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em tributos sujeitos
ao lançamento por homologação será contado conforme o art. 173, I do CTN, nos
casos em inexistiu o pagamento antecipado, sendo, portanto, de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Inteligência do REsp no 973.733/SC. Nos casos em que
a operação de crédito é detectada em créditos rotativos, sem valor específico, o
fato gerador é a disponibilização do crédito e a base de cálculo são os saldos
devedores detectados em cada dia, somados no fim do mês. Como a cada dia em
que há saldo devedor há uma nova disponibilização de crédito, não foi
dectectada, neste caso concreto, a ocorrência da decadência do direito de lançar,
tendo em vista a data de disponibilização mais antiga da operação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto Recurso Voluntário tempestivo, no qual a Recorrente, em síntese,
limita-se a reiterar os argumentos já aduzidos em sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729172/2013-11
5
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a tributação do IOF das
operações de crédito realizadas entre pessoa jurídicas e pessoas jurídicas e físicas e, para
resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, o art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;

O art. 63 do CTN estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do IOF é
a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;

A Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide
sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (podendo ser reduzida
por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
(...)§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729172/2013-11
6
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com finalidade
econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de crédito, sujeitando-se,
portanto, à tributação pelo IOF.
Estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729172/2013-11
7
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)IV - operações relativas a títulos ou
valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729172/2013-11
8
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação

O Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a tese de que é constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras (Tema 104).
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não,
duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito materializam a hipótese
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729172/2013-11
9
de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo. O IOF também incide caso o
destinatário dos recursos seja pessoa física, qualquer que seja a relação societária que tenha com
a empresa.
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em síntese, defende a Recorrente que com exceção dos valores disponibilizados e
entregues em dezembro de 2009 (data do fato gerador), os demais valores que estão dando
origem a cobrança do IOF, referente ao período de julho de 2002 a julho de 2006, estão prescritos
para a cobrança fiscal, uma vez que os fatos geradores das operações ocorreram há mais de 5
(cinco) anos.
À vista do conjunto fático e jurídico delineado, cujas premissas adoto para a análise
da matéria, e considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de crédito decorrentes de mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
limitando às operações realizadas por instituições financeiras (Tema 104), bem como que, em
sede de Recurso Voluntário, não foram apresentados argumentos ou documentos novos capazes
de infirmar o lançamento, impõe-se concluir que as operações praticadas pela autuada sujeitam-
se à incidência do IOF e sua exigência não está decaída ou prescrita.
Nesse sentido, entendo que assiste razão à decisão proferida pela DRJ, cujos
fundamentos merecem ser integralmente acolhidos.
Com efeito, no âmbito do IOF incidente sobre operações de crédito, a legislação
estabelece que, quando não for previamente definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, a base de cálculo do imposto corresponde ao somatório dos saldos devedores diários
apurados no último dia de cada mês.
Dessa forma, considerando a sistemática própria de apuração do tributo não se
verifica a ocorrência de decadência ou prescrição no caso concreto.
Ademais, o prazo decadencial previsto para o lançamento por homologação de que
trata o artigo 150, § 4o do CTN não se aplica nos casos em que o sujeito passivo não exerceu o ato
de antecipar o pagamento sem o prévio exame da autoridade administrativa. Na situação dos
autos, os recursos financeiros movimentados para outra pessoa jurídica ou entre ela e seus
acionistas não foram tratados pela autuada como sujeitos à incidência do IOF, o que levou ao não
recolhimento do imposto.
Não havendo pagamento de tributo, a regra para a contagem do prazo decadencial
do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento é a contida no inciso I do artigo 173 do CTN.
Ou seja, o prazo começa a fluir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido
efetuado o lançamento.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729172/2013-11
10
Nesse sentido, este Conselho já se manifestou, por meio do no Acórdão no 9303-
008.712, de 12/06/2019, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2008,
2009 IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.

Destaque-se trecho do referido Acórdão:
“Há que se destacar, que não mais subsiste em sede do recurso especial de
divergência a discussão sobre a existência do fato gerador ... As operações foram
consideradas. O que releva agora discutir é quando ocorreram os fatos geradores
para verificar a contagem do prazo decadencial.
Há que se apreciar a questão de mérito com base na definição do fato gerador do
IOF e de seu momento de ocorrência e para tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto
no 6.306 de 14/12/2007, nas normas aplicáveis ao caso concreto deste processo:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei n o 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-lei n o 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1 o,
inciso I);(...)Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à
disposição do interessado o valor que constitua o objeto da obrigação, ...
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729172/2013-11
11
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto
no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64,
inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do principal a
ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é complexiva, pois
decorre da soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores
àquele em que se faz a apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF
incide instantaneamente sobre valores disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do
mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente
acumulados e tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela
soma das disponibilidades nos dias deste mês, independentemente de no
primeiro dia haver saldo decorrente de período anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido
decadência, o saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um depósito de
100, deixaríamos de computá-lo no fato gerador apurável no dia 31/XX ?
Parece-me certo que não, pois esse saldo estaria colocado à disposição do
interessado, na dicção do art. 3o acima reproduzido.
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência, houvesse
saldo diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta no dia 01/XX,
não estaria ele também disponível para o interessado? Parece-me certo que
sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do dia
31/XX1(os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele mês, é
porque esses 100 estavam disponíveis para o interessado também naquele
período. A tributação se faz sobre as disponibilidades financeiras havida na
conta, pelo critério do art. 7o (base de cálculo) e a incidência é em cada data em
que estão colocadas à disposição do interessado os valores objetos da
obrigação. Houve incidência da norma do dia 01/XX até o dia 31/XX, logo, sobre
o valor disponível em 01/XX, não cabe falar em decadência ocorrida para o fato
gerador decorrente do saldo do dia 31/XX1.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.146 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729172/2013-11
12
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia
01/XX que permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e
existência ou não de prévia tributação. Saliento, ainda, que não se está
tributando a riqueza com o IOF, mas os valores postos à disposição do
interessado, sejam eles utilizados ou não; entendo ser essa a dicção da norma
para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos valores
disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em razão da
decadência de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em decadência do
próprio período apurado e essa não ocorreu.”

Diante desse conjunto probatório e normativo, resta evidenciada a correção da
exigência fiscal, razão pela qual deve ser integralmente mantida a autuação.

Conclusão
Assim, diante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 297
DF CARF MF
Original